Tribunal: STF
Processo: HC 208741
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ohila Lembranci Coutinho Cruz e outro em favor de Nilcente da Silva Guss, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 151.597/ES. 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e, por duas vezes, corrupção de menores tipificados no artigo 121, §2°, I e IV, do Código Penal e art. 244-B, §2°, da lei 8.069/90 (evento 3, fls. 110-1).



    Extraio do ato dito coator (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, §2°, DUAS VEZES, DA LEI Nº 8.069/1990. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    2. Considerados os dados do processo, a gravidade dos fatos imputados ao ora recorrente, o tempo de prisão provisória, e o fato de que, conforme informações constantes do endereço eletrônico do Tribunal de origem, a audiência de instrução e julgamento já foi redesignada para data próxima, 20/9/2021, não há se falar em ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    3. A ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular. Além disso, não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que imprima celeridade ao andamento da ação penal e reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo prisional, custodiado o Paciente desde 25.10.2017. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o Paciente aguardar em liberdade o julgamento do presente writ e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    De acordo com o Tribunal estadual, ‘analisando detidamente o caderno processual e o andamento processual constante do sítio eletrônico deste eg. TJES, pude constatar que os fatos são de apuração mais intrincada que o normal, uma vez que se trata de um crime de homicídio cometido no contexto do tráfico de drogas, sendo o paciente, em tese, o chefe do tráfico na região, o que também causa o natural temor das testemunhas, evidenciado pela dificuldade de que as mesmas compareçam às audiências. Outrossim, relembro que a vítima, Luan Moura, teria matado um traficante do grupo rival chamado Gledson, ao passo que o paciente teria matado a vítima, que pertencia ao seu próprio grupo, apenas para evitar uma desavença com o grupo rival. Assim, a sucessão de mortes cometidas no mesmo contexto de tráfico de drogas evidencia o risco para a ordem pública e a necessidade de manutenção da segregação cautelar’ (evento 3, fls. 212-3).



    Na mesma toada, a Corte Superior não identificou o alegado excesso de prazo, destacando que “A ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular. Além disso, não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária. Assim, considerados os dados do processo, a gravidade dos fatos imputados ao ora recorrente, o tempo de prisão provisória, e o fato de que, conforme informações constantes do endereço eletrônico do Tribunal de origem, a audiência de instrução e julgamento já foi redesignada para data próxima, 20/9/2021, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo. ” (evento 5, fl. 4). 



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012).



    Ademais, em consulta ao andamento processual do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Processo n. 0010432-53.2017.8.08.0012), verifico que já foi realizada a audiência de instrução preliminar – no dia 20.9.2021-, tendo, inclusive, a Defesa apresentado as alegações finais – no dia 10.11.2021-, o que torna o feito próximo do encerramento.



    Acrescento, no ponto, que a ‘(...) Notícia constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco de que a instrução chegou a termo. Prejudicialidade. Precedentes. (…) O sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco indica que já foram apresentadas as alegações finais na ação penal objeto da discussão, o que demonstra a conclusão da instrução. Em casos como esse a Corte sinaliza que o encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva (HC 86.618/MT, Segunda Turma, Rel.Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05)’ (HC 128.650/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.10.2016). (grifei)



    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. 



    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora